Tribunal: TJES
Processo: 5030693-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030693-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO JUNIO PAIVA BRASIL XENOFONTE
RECORRIDO: QNE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030693-39.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

NIVALDO JUNIO PAIVA BRASIL XENOFONTE.

RECORRIDO:
QNE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E PRÁTICA DE PILOTAGEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA DA REQUERIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE APÓS O CONSUMIDOR ACIONAR O PODER JUDICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
NIVALDO JUNIO PAIVA BRASIL XENOFONTE
em face de
QNE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - ME e LUCIA BELBA DA SILVA FRAGA.

Em síntese, a parte autora argumenta ter firmado contrato de prestação de serviços de instrução prática de pilotagem com a 1ª requerida, pagando o montante de R$14.760,00. Alega que no decorrer do curso se deparou com inúmeros cancelamentos de aulas já agendadas, o que impedia a continuidade da prática das horas de voo. Conta que pleiteou a restituição da quantia paga, mas sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5030693-39.2022.8.08.0024, Requerente: NIVALDO JUNIO PAIVA BRASIL XENOFONTE, 1ª Requerida: QNE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA – ME, 2ª Requerida: LUCIA BELBA DA SILVA FRAGA: a) DECLARO a rescisão do contrato firmado entre o Requerente: NIVALDO

JUNIO PAIVA BRASIL XENOFONTE e a 1ª Requerida: QNE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA – ME; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a 1ª Requerida: QNE ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA – ME a restituir ao Requerente: NIVALDO JUNIO PAIVA BRASIL XENOFONTE a quantia de R$ 6.103,00 (seis mil cento e três reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação à 2ª Requerida: LUCIA BELBA DA SILVA FRAGA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 6754398, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando ter se sentido desamparado, frustrado e desrespeitado após ter tido as aulas suspensas sem ter nenhuma satisfação, pois residia em Goiás e se deslocava para Guarapari/ES somente para realizar as aulas de voo. Assim, requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso, a parte autora narra que, no decorrer do curso, se deparou com inúmeros cancelamentos de aulas já agendadas, o que impedia a continuidade da prática das horas de voo. Conta que pleiteou a restituição da quantia paga, mas sem sucesso.

Cabe destacar que somente após acionar o Poder Judiciário que o valor pago pela requerente foi restituído.

Nesse sentido, verifica-se que a situação vivenciada pela autora desborda da esfera do mero dissabor cotidiano ou do singelo descumprimento contratual, haja vista que as requeridas obrigaram a consumidora, exposta a uma situação angustiante, desrespeitosa e aflitiva, a acionar o Poder Judiciário para reaver o valor despendido, com evidente perda de tempo útil.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar as requeridas de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)